Tribunal: TJPA
Processo: 0015710-82.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _______________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
PROCESSO Nº: 0015710-82.2018.8.14.0029
APELANTE: JOSÉ VICTOR SILVA ROCHA
REPRESENTANTE: JURACY COSTA DA SILVA (ADVOGADO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 12, CAPUT, C/C ART. 17, CAPUT, DA LEI 10.826/03.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE DERAM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO EM DESFAVOR DO APELANTE. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO QUE COMPROVA O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
REDUÇÃO DA PENA AO MINIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEI E QUE APRESENTA DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À SUA MANUTENÇÃO COMO TAL.
QUANTUM
DE PENA COMINADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE. PENA BASE MANTIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPROCEDENTE
.
APELANTE É REINCIDENTE, JÁ TENDO EM SEU DESFAVOR CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE LHE É DESFAVORÁVEL E SUA PENA FOI SUPERIOR A 04 ANOS, NÃO SE ENQUADRANDO, PORTANTO, AO PERMISSIVO LEGAL DO ART. 44 DO CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
lhe negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
PROCESSO Nº: 0015710-82.2018.8.14.0029
APELANTE: JOSÉ VICTOR SILVA ROCHA
REPRESENTANTE: JURACY COSTA DA SILVA (ADVOGADO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal,

interposto em favor de
JOSÉ VICTOR SILVA ROCHA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá que o condenou a cumprir pena de 01 ano e 01 mês de detenção e 11 dias multa pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03 e 05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 17,
caput
, da Lei 10.826/03.

Na
denúncia
(fls. 02-05), o Ministério Público Estadual narrou que no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 06 horas, na Rua Pereira, nº 78, Bairro Laranjeiras, o apelante foi preso em flagrante por estar na posse de 02 espingardas calibre 36; uma espingarda sem numeração aparente; 02 espingardas calibre 28; 01 revólver calibre 32; 06 cápsulas de munição calibre 380 e uma cápsula de munição calibre 38, agindo em desacordo com a legislação vigente.

Conforme os autos, no dia e horário ao norte referidos, equipe da Polícia Civil e Militar - em cumprimento a mandado de busca e apreensão, se encaminhou à residência do apelante e ao adentrarem no local foram levados por sua esposa ao quarto em que dormia; que ao ser abordado o apelante negou a existência de qualquer arma em sua residência, porém, após procederem a buscas no imóvel, os policiais encontraram as armas ao norte descritas, estando todas as espingardas juntas em um armário ao lado da cozinha do imóvel, tendo tal apreensão corroborado as razões do mandado judicial uma vez que este versava sobre comercialização de arma de fogo, sendo o apelante conduzido à delegacia, onde confessou estar na posse do revólver, que era utilizado para sua defesa pessoal, afirmando que as espingardas seriam levadas para a roça da família.

Ante tais fatos, apresentou o Ministério Público a competente denúncia requerendo a condenação do ora apelante como incurso nas penalidades do art. 12,
caput
, c/c art. 17,
caput
, da Lei 10.826/03.

Às fls. 09, foi recebida a denúncia;

Às fls. 21/222, Laudo nº 2018.03.000413-BAL, confirmando a potencialidade lesiva das armas de fogo apreendidas em poder do apelante;

Às fls. 25/27, 39/41 e 65, Termo de Audiência, mídia às fls. 28, 44 e 66;

Memoriais, às fls. 69/74;

Alegações Finais, às fls. 83/89;

Em Sentença, às fls. 93/101, foi o ora apelante condenado a cumprir pena de 01 ano e 01 mês de detenção e 11 dias multa pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03 e 05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 17,
caput
, da Lei 10.826/03.

Em
razões recursais
(fls.114/117), requereu a defesa reforma da sentença para que o apelante seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 17,
caput
, da Lei 10.826/03, pois, alega, não há nos autos qualquer prova de sua ocorrência e, subsidiariamente, a redução da pena cominada para que esta passe ao mínimo legal e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Em contrarrazões,
(fls. 124/129), o órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Os autos foram distribuídos originariamente ao gabinete da Desª. Mª Edwiges Lobato, tendo esta os enviado à redistribuição em razão da prevenção desta relatora que julgou o HC nº 0802181-13.2019.8.14.0000, sendo a prevenção acolhida às fls. 136.

Nesta
Instância Superior
(fls. 128/138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 17, CAPUT, DA LEI 10.826/03.

Alega a defesa, inicialmente, que o apelante foi condenado pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 17, caput, da Lei 10.826/03, mas, que não existem provas suficientes a uma condenação tendo em vista que o representante do órgão ministerial não se desincumbiu de provar o alegado, tendo tão somente feito suposições acerca da prática de tal crime pelo apelante uma vez que as armas encontradas e seu poder não se destinavam ao comércio, mas que seriam levadas à propriedade de sua família.

Não há como ser dado provimento a este ponto do apelo. Esclareço.

O crime de comércio ilegal de arma de fogo está definido no art. 17,
caput
, da Lei 10.826/03, e assim prevê:
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

Tem-se dos autos que, ao contrário do que alega a defesa, há provas suficientes a comprovar a conduta do apelante, tendo a operação policial (que o prendeu em casa na posse de várias armas), realizada em cumprimento a mandado judicial, corroborado as investigações que levaram à determinação da diligência, tendo o magistrado ressaltado tal ocorrência, como se observa do excerto da sentença abaixo colacionado,
verbis
:
¿Pelas caracterí
sticas visuais das armas, quais sejam, todas iguais, de forma agrupada, sem sinais de uso, cabos de madeiras da mesma cor, fabricaç¿o artesanal (sem marca e sem numeraç¿o), aparentando ser a mesma espécie de material e da mesma linha de montagem, aliado à informaç¿o de que o réu já estava sendo investigado pelo crime de comercializaç¿o de arma de fogo, a testemunha afirmou que o acusado também estaria incidindo no delito referente à comercializaç¿o de arma de fogo.
Afirmou a testemunha que o acusado n¿o ap
resentou porte nem registro de nenhuma das armas.
Afirmou a autoridade policial que no mandado de busca e apreens¿o, havia autorizaç¿o para quebra de sigilo de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos e que, no aparelho celular do acusado, foi constata
da a existência de várias conversas que este mantinha com terceiros no sentido de o réu enviar fotografias de armas de fogo e fazendo negociaç¿es de preço
.
(...)
A testemunha THIAGO SANTOS DA SILVA afirmou em juízo que foi responsável pela investigaç¿o que ensejou a expediç¿o de mandado de pris¿o e busca e apreens¿o em desfavor do acusado; que a investigaç¿o dava conta de que o acusado comercializava drogas e armas de fogo e foram colhidos elementos concretos através de interceptaç¿o telefônica sobre estas práticas delitivas.
A testemunha afirmou que n¿o participou do cumprimento do mandado na residência do acusado, pois estava participando do cumprimento dos outros
mandados relativos aos outros alvos.
Afirmou que o acusado já era conhecido no meio policial como pessoa envolvida com armas e drogas e que nos áudios foram colhidas várias informaç¿es/conversas referentes à comercializaç¿o de armas
.
O acusado, em seu interrogatório judicial, confessou o crime de posse ilegal de arma de fogo, negando a autoria delitiva quanto ao crime previsto no art. 17, caput, da Lei n º 10.826/03.
Em sua autodefesa, declarou que as espingardas eram para levar para a ¿roça¿ e que elas estavam com defeito.
Diante do contexto probatório apresentado, verifico que o acusado praticou os delitos imputados na exordial acusatória, pois segundo o que foi relatado pelas testemunhas e confessado pelo próprio acusado, este mantinha sob sua posse uma arma de fogo, qual seja, 01 (um) revólver ROSSI, calibre 32, com pintura desgastada, cabo de madeira, municiado com 06 (seis) balas de calibre 32 CBC.
O acusado afirmou que possuía a arma há vários meses e que se destinava para sua defesa pessoal.
Os p
oliciais e o delegado de polícia afirmaram em juízo que as espingardas apreendidas apresentavam fortes indicativos de que eram destinadas para a comercializaç¿o, pois estavam todas organizadas em uma dispensa e eram todas iguais, fabricadas com mesmo mater
ial, n¿o tinham sinais de uso, n¿o possuíam marca e numeraç¿o, o que denotava fabricaç¿o artesanal, como se pertencessem a uma mesma linha de montagem, conforme imagem colacionada às fls. 16 do IPL.
O acusado já estava sendo investigado e monitorado pela
Polícia Civil, pois era suspeito de ser envolvido em crimes relacionados a armas de fogo e tráfico de drogas. A interceptaç¿o telefônica demonstrou indícios fortes de que o acusado mantinha conversas com terceiros tratando de assuntos relacionados à comerc
ializaç¿o de armas de fogo, o que levou ao deferimento da expediç¿o do mandado de busca e apreens¿o em seu imóvel
.
As circunstâncias em que ocorreram a apreens¿o, a forma como as espingardas estavam reunidas, as características físicas dos armamentos, ali
ados às informaç¿es concretas colhidas na investigaç¿o de que o acusado possui envolvimento com crimes relacionados à comercializaç¿o de armas, demonstram que o acusado praticou a conduta tipificada no art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03.
A vers¿o aprese
ntada pelo acusado, apesar de estar em consonância com seu direito à ampla defesa e contraditório, n¿o possui o cond¿o de desmerecer as demais provas produzidas nos autos, pois se trata de elemento isolado e destoante se comparado ao arcabouço probatório c
onstante do caderno processual.
A defesa n¿o produziu outras provas para confirmar o que foi dito pelo acusado em juízo no que se refere ao crime previsto no art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03. Inclusive, em relaç¿o à única testemunha de defesa ouvida em audiência de instruç¿o, a mesma n¿o trouxe nenhuma informaç¿o que confirme a vers¿o do réu
.
Por outro lado,
a palavra dos policiais é harmônica com o restante do material probatório colhido em juízo. Na qualidade de agentes públicos, os depoimentos devem
ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando em conformidade com as declaraç¿es prestadas no auto de pris¿o em flagrante, além do que n¿o há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso dos agentes em prejudicar o acusado
.¿

Observa-se, portanto, que há nos autos provas suficientes acerca da conduta do apelante (Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Laudo de Exame Pericial e Balística e testemunhos dos policiais) não havendo que se falar em absolvição, pois, como se denota do trecho ao norte colacionado, bem como das mídias acostadas aos autos, fls. 28, 44 e 66, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, não havendo como se promover a absolvição do apelante, principalmente diante dos depoimentos firmes e concisos das testemunhas, Policiais Civis e Militares.

Ressalto que a palavra do policial possui fé pública e quando se mostraram coerentes com os termos da denúncia e vão ao encontro das demais provas dos autos, é suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão. Ademais, não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo pelos policiais, sendo cediço que tal depoimento, como meio de prova, goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Tem-se, portanto, que andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. FÉ PÚBLICA. VALIDADE
. RECONHECIMENTO DO APELANTE EM SEDE INQUISITORIAL, TENDO SIDO PRESO AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA E CONFESSADO A AUTORIA DELITIVA NA DELEGACIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.01354379-09, 202.515, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-11).
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse a destinação a ser dada às armas apreendidas em seu poder, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como ser absolvido, nos moldes da fundamentação supra.

Assim, em que pese as alegações defensivas, tenho como caracterizado o crime imputado ao apelante, não havendo que se falar em absolvição.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

Quanto ao pedido subsidiário, para redução da pena base ao mínimo legal, tenho que tal pleito também não tem como ser provido uma vez que o dispositivo prevê pena base que varia de 06 a 12 anos e multa, tendo o magistrado pena pouco acima do mínimo em razão de haver circunstância judicial em desfavor do apelante.

Vejamos excerto da decisão singular, no que concerne à dosimetria:
III.1.2 - ART. 17, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
Na primeira fase, verifico as circunstâncias judiciais do art. 59.
Culpabilidade
em grau elevado,
pois no imóvel do acusado, foram encontradas várias espingardas de fabricaç¿o caseira destinadas à comercializaç¿o, o que denota que o acusado praticava este tipo de atividade ilegal de for
ma intensa, demonstrando dolo acima daquele já implícito no tipo penal. Portanto, valor esta circunstância como
desfavorável
Os
antecedentes criminais
são favoráveis, pois a despeito de
o acusado possuir uma condenaç¿o penal por fato anter
ior com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme consulta em sua certid¿o de antecedentes criminais, deixo para valorar esta circunstância na segunda fase por configurar reincidência.
Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado
, haja vista que n¿o foi identificada outra motivaç¿o além daquele inerente ao tipo penal.
As
circunstâncias do delito

s¿o favoráveis ao imputado, pois nos autos n¿o há prova de que esta tenha agido com frieza,
insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às
consequências do delito em
relaç¿o à
vítima
, devem ser consideradas favoráveis ao acusado.
A
vítima
(sociedade)
n¿o contribuiu
para a
realizaç¿o da
conduta ilícita
1
.
Desta forma, havendo UMA circunstância desfavorável - CULPABILIDADE, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclus¿o.
Na segunda fase de aplicaç¿o da pena, ausentes circunstâncias atenuant
es. Presente a agravante da reincidência, raz¿o pela qual elevo a pena em 1/6, equivalente a 09 (nove) meses, ficando a pena provisoriamente fixada em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclus¿o.
Na terceira fase,
n¿o existem causas de aumento ou diminuiç¿o a analisar,
pelo que fica o acusado JOSÉ VICTOR SILVA ROCHA

definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclus¿o.

Denota-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo sido a pena cominada em patamar superior ao mínimo em razão de o apelante ter em seu desfavor a circunstância relativa à culpabilidade e, em havendo circunstância desfavorável, é defeso ao magistrado cominar a pena base no mínimo legal, pois esta só deve ser cominada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao apelante, senão, vejamos a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PENA
BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA
. EXACERBAÇÃO. COMPORVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPORVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA
. 1. (...)3. A
pena
base somente será fixada no
mínimo
legal quando
todas
as
circunstâncias

judiciais

forem

favoráveis
ao agente. In casu, a fixação da
pena
-base acima do
mínimo
legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, estando correta a dosimetria da
pena
que obedeceu ao sistema trifásico de
aplicação
da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 4. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da
pena
fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, outra alternativa não há que readequá-lo de ofício. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA
. DECISÃO UNÂNIME. (
Número do processo CNJ: 0000886-45.2011.8.14.0070 Número do acórdão: 165.159 Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA Relator: RONALDO MARQUES VALLE Julgamento: 20/09/2016 Publicação: 27/09/2016).

Ressalto ainda que é de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
):
¿Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]¿.

Contudo, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema, confira-se:
¿O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo¿ (
STF - HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:
¿[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]¿ (
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Cleber Masson
(
Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592
), igualmente nos ensina que,
verbis
:
¿.... Somente
quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
...¿.

Na linha do entendimento doutrinário já sedimentado, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418) adverte que
¿é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
¿.
(
NEGRITEI
).

Da sentença prolatada pode-se observar que o magistrado, obedecendo ao critério trifásico, na primeira fase da dosimetria reconheceu a presença de circunstância desfavorável ao apelante, apresentando esta fundamentação suficiente à sua manutenção como tal, não havendo reparos a serem feitos na sentença condenatória, pois, conforme vasta manifestação jurisprudencial, a pena base só será cominada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis, o que não ocorre no caso em comento.

Desse modo, não merece censura o aumento realizado pelo d. Julgador a
quo
, na primeira fase da dosimetria, pois, aumentou a pena base em patamar proporcional à conduta do apelante, não se denotando um desbordo das margens determinadas pelo legislador, se mostrando proporcional o
quantum
cominado à conduta praticada, razão pela qual deve ser mantida tal exasperação uma vez que devidamente fundamentada sua decisão.

Quanto ao pedido para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tenho como igualmente incabível tendo em vista que, como bem ressaltou o magistrado singular, esta é incompatível com a quantidade da pena aplicada, 05 anos e 03 meses, nos termos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal,
verbis
:
Art. 44- As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Como já relatado, o apelante é reincidente, já tendo em seu desfavor condenação anterior transitada em julgado, a circunstância relativa à culpabilidade lhe é desfavorável e sua pena foi superior a 04 anos, não se enquadrando, portanto, ao permissivo legal.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias para aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

1